Tribunal: TJSP
Processo: 1017862-80.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vício quanto a incorporação de Gratificação denominada COMP – Reconhecimento – Não há como incorporar benefício que nunca chegou a ser recebido pelo servidor – Omissão sanada – Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente a demanda".